Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702574-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELDA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a atualização da condenação, nos seguintes termos (ID 145148827, autos de origem): (...) Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Em suas razões recursais, a parte agravante requer: a) seja recebido o presente agravo, concedendo-lhe o efeito suspensivo requerido, diante da iminente lesão grave e de difícil reparação; b) b) seja a agravada intimada a apresentar suas contrarrazões, caso assim o queira; termos do art. 1.019, II, do NCPC. c) c) ao final, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, REFORMANDO a r. decisão, para fixar os valores da condenação, após a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que discrimine os parâmetros de cálculo para o feito de aplicação do art. 12, II, da lei 8.177/91. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou em cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados para conceder a antecipação da tutela recursal. Isso porque a decisão agravada está em consonância com jurisprudência qualificada do STJ e do STF. Portanto, deve ser seguida a orientação firmada no Tema 905, do STJ, in verbis: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (g.n.) A propósito, confira-se precedente do TJDFT nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1.Remessa necessária e apelação interpostos contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL na execução movida por servidores públicos distritais proposta com o objetivo de receberem diferenças salariais de gratificação de titulação não paga da forma devida, acrescidas de correção monetária, pela TR até o efetivo pagamento. 2.A consolidação da coisa julgada não constitui óbice para a adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional. 3.Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, são extraídas as seguintes conclusões: a) é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária de dívidas fazendárias cujos precatórios ainda não tenham sido expedidos, conforma já declarada no julgamento das ADI's 4357 e 4425 pelo STF; b) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, reconhecida no julgamento das ADI's 4357 e 4425 pelo STF, em razão da modulação de efeitos atribuídos às referidas decisões, não repercute sobre os casos em que o precatório já tenha sido expedido ou pago até 25/03/2015, devendo a dívida fazendária, nesta hipótese, ser corrigida monetariamente pelo índice de correção da caderneta de poupança, no caso, a Taxa Referenciada-TR, de modo a preservar as relações jurídicas já constituídas, impedindo-se a rediscussão do débito já incluído na lista de pagamentos pelo regime constitucional dos precatórios, com base na eleição de critérios diversos, aplicáveis aos casos de débitos ainda pendentes de inscrição; c) para os débitos judiciais da Fazenda Pública não inscritos em precatório até 25/03/2015, a definição do índice de correção não pode ser feita aprioristicamente, porquanto depende da análise da natureza da verba reclamada; d) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi reconhecida para a correção monetária de débitos da Fazenda Pública de qualquer natureza e para o cálculo dos juros de mora de condenações judiciais que tenham por objeto débitos oriundos de relação jurídico-tributária, neste caso, porque o texto legal atenta contra o princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88); e e) quanto aos débitos originados de relação jurídica de natureza não tributária, os juros de mora continuam sendo validamente regulados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, de acordo com a norma vigente à época, dado que, quanto a esse aspecto, não foi reconhecida a inconstitucionalidade da referida norma. 4.Se a sentença exequenda prevê a aplicação de índice de correção monetária (Taxa Referencial - TR) tida por inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato da norma, há de ser privilegiado o entendimento firmado pelo guardião da Constituição Federal, devendo a coisa julgada ser relativizada para determinar que seja aplicado o IPCA para a correção dos débitos fazendários referentes a diferenças salariais não pagas a servidores públicos distritais, dado que ainda não foram inscritos em precatório. 5.Remessa necessária e apelação do Distrito Federal conhecidas e não providas. Determinação, de ofício, de aplicação exclusiva do IPCA-E. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277) Conclui-se que o índice de correção monetária da condenação imposta contra a Fazenda Pública pode ser alterado, conforme preconizado no tema 810 do STF, por ser matéria de ordem pública, cujos efeitos ocorrem para o futuro, ou seja, para após o trânsito em julgado da sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora